Tribunal: STJ
Processo: 2735934-67.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77223 - MG
(2025/0349937-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SONIA MARINA MARTINS DE OLIVEIRA ANTUNES
ADVOGADOS
: LIGIA MARIA DE BRITO COUTINHO CARVALHO - RJ125964
EMANUEL DE OLIVEIRA PINHEIRO - RJ233330
CAIO BRANDÃO DE FREITAS - RJ238447
YAN ALMEIDA CALDAS - RJ250096
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: BEATRIZ FERNANDES BEZERRA - MG238660
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ATO
COATOR.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO CNJ. PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MERO EXECUTOR. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso em que se aponta como ato coator o Edital n. 01/2022,
publicado no DJe em
que, em cumprimento ao PCA n.
22/03/2024,
0002978-71.2023.2.00.0000, julgado pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), determinou a retificação do edital do concurso público do qual
participou a Impetrante.
2. O acórdão recorrido não merece reparos. Isso porque o Presidente do
Tribunal de Justiça não pode ser considerado autoridade coatora,
quando mero executor de decisão do CNJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56114016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ef066718-57b9-4896-b6f0-99873e4bf957

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56114016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ef066718-57b9-4896-b6f0-99873e4bf957

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77223 - MG
(2025/0349937-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SONIA MARINA MARTINS DE OLIVEIRA ANTUNES
ADVOGADOS
: LIGIA MARIA DE BRITO COUTINHO CARVALHO - RJ125964
EMANUEL DE OLIVEIRA PINHEIRO - RJ233330
CAIO BRANDÃO DE FREITAS - RJ238447
YAN ALMEIDA CALDAS - RJ250096
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: BEATRIZ FERNANDES BEZERRA - MG238660
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ATO
COATOR.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO CNJ. PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MERO EXECUTOR. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso em que se aponta como ato coator o Edital n. 01/2022,
publicado no DJe em
que, em cumprimento ao PCA n.
22/03/2024,
0002978-71.2023.2.00.0000, julgado pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), determinou a retificação do edital do concurso público do qual
participou a Impetrante.
2. O acórdão recorrido não merece reparos. Isso porque o Presidente do
Tribunal de Justiça não pode ser considerado autoridade coatora,
quando mero executor de decisão do CNJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55510648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 93d886c8-ba62-46a3-82ad-366569e7f3d6

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de recurso em mandado de segurança interposto por Sonia
Marina Martins de Oliveira Antunes contra decisão de fls. 669-673 que
negou provimento ao recurso em mandado de segurança ao fundamento
de que o Presidente do Tribunal de Justiça não pode ser considerado
autoridade coatora, quando mero executor de decisão do Conselho
Nacional de justiça.
A agravante
que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça
sustenta
de Minas Gerais deixou de observar que a alteração do edital decorreu
de "acordo" celebrado em conciliação entre o TJMG e os autores do
PCA, posteriormente homologado no CNJ, e não de ordem direta
emanada da Presidência daquele Conselho.
que,
Noutras palavras, diz
no caso, não houve determinação direta do Presidente do CNJ: este
limitou-se a homologar o ajuste, de modo que a alteração das regras do
edital (após provas e divulgação de resultados) afronta a jurisprudência
do STF que veda mudanças de critérios em momento posterior, por
lesão à segurança jurídica e à proteção da confiança.
, assim, o
Requer
provimento do recurso para que seja reconhecido a legitimidade passiva
do Presidente do TJMG como autoridade coatora (art. 6o, §3o, da
, por ter pactuado e implementado o acordo que
Lei 12.016/2009)
resultou na alteração do edital e supressão da vaga originalmente
destinada à Impetrante (1a colocada em Itanhandu para ampla
concorrência).
Impugnação às fls. 713-717.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Documento eletrônico VDA55510648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 93d886c8-ba62-46a3-82ad-366569e7f3d6

Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. Vejamos.
Da análise dos autos, verifica-se que o ato apontado como coator é
o Edital n.
publicado no DJe em
(doc. ordem n.
01/2022,
22/03/2024
06), que, em cumprimento ao PCA n. 0002978-71.2023.2.00.0000,
julgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), determinou a
retificação do edital do concurso público do qual participou a
Impetrante, que, aliás, foi transcrito dentro do próprio Edital retificador
combatido, nos seguintes termos (fl. 25, e-STJ):

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
EXISTENTES E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
PARA CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DOS
SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EDITAL No 1/2022
RETIFICAÇÃO

“O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, e o Segundo
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e
Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe,
Desembargador Renato Luís Dresch, no uso das atribuições que lhes
conferem o inciso XI do
e o inciso V do
do Regimento
art. 28
art. 30
Interno do Tribunal de Justiça, aprovado pela Resolução do Tribunal
Pleno no 3, de 26 de julho de 2012, informam que, em 20 de junho de
2023, foi julgado o PCA no 0002978-71.2023.2.00.0000 pelo Conselho
Nacional de Justiça - CNJ, sendo proferido Acórdão, com a seguinte
ementa:
“PROCEDIMENTO
DE
CONTROLE
ADMINISTRATIVO.
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES. RESERVA
DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS OU COM
DEFICIÊNCIA. OBSERVAÇÃO DA TOTALIDADE DOS
CARGOS, POR ESPECIALIDADE.
Documento eletrônico VDA55510648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 93d886c8-ba62-46a3-82ad-366569e7f3d6

1. No âmbito da Administração Pública, a Constituição estipula
que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma legal (art. 37, inciso I).
2. Para atender ao princípio da isonomia, que visa conferir
igualdade material entre os cidadãos por meio da distribuição
equitativa dos bens sociais, a norma constitucional impõe a
necessidade da reserva de determinado percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas com deficiência (VIII).
Semelhante orientação é estabelecida na Lei n.o
que
12.990/2014,
reserva percentual das vagas oferecidas nos concursos aos
candidatos negros.
3. A reserva de vagas para cargos públicos deve tomar por base
de cálculo a quantidade total de vagas oferecidas no respectivo
edital do certame, para cada cargo público, definido em função
da especialidade.
Precedentes dos Tribunais Superiores (STF e STJ) nesse sentido.
4. Procedimento de controle administrativo que se julga
procedente. O cumprimento da referida decisão se dará mediante
retificação do Edital que ora se faz, nos seguintes termos:””
(doc. ordem no 06).
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com base
em julgados do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que o
Presidente do Tribunal de Justiça não pode ser considerado autoridade
coatora quando mero executor de decisão do Conselho Nacional de
Justiça.
Com efeito, conforme já consignado na decisão agravada, o
Presidente do Tribunal de Justiça não pode ser considerado autoridade
coatora, quando mero executor de decisão do Conselho Nacional de
justiça. No mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AVISO EDITADO PELO CORREGEDOR-GERAL DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO
4/CJG/2019.
do CNJ. AUTORIDADE COATOA INDICADA. MERO
77/2018
EXECUTOR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PRECEDENTES.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO
1. O Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais editou o
Aviso
em cumprimento da determinação oriunda do
4/CGJ/2019
Documento eletrônico VDA55510648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 93d886c8-ba62-46a3-82ad-366569e7f3d6

Provimento do Conselho Nacional de Justiça
que determinou,
77/2018
aos Tribunais de Justiça, que adequassem as designações dos interinos
às regras do Provimento.
2. Conforme entendimento pacífico desta Corte de Justiça, o
Corregedor-Geral de Justiça não detém legitimidade para figurar no
polo passivo de mandado de segurança em que se discute determinação
emanada pelo Conselho Nacional de Justiça, haja vista que foi, no caso,
mero executor.
(RMS n.
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
66.712/MG,
julgado em
DJe de
)
12/3/2024,
15/3/2024.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS VAGAS. OFICIAIS INTERINOS.
NEPOTISMO. DETERMINAÇÃO DO CNJ. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA MERO EXECUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. No caso dos autos, a impetração é contra ato da Corregedoria do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, por meio do Aviso
n.
determinou que os oficiais interinos preenchessem uma
4/CGJ/2019,
declaração, com posterior remessa à Direção do Foro da Comarca e à
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, informando
se as restrições contidas no § 2o do
o do Provimento CNJ n.
art. 2
77/2018
seriam ou não aplicáveis a eles.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao editar o Aviso n.
assim o fez como mero executor da determinação emanada
4/CGJ/2019,
pelo Conselho Nacional de Justiça.
3. É firme o entendimento do STJ de que o Tribunal de Justiça não pode
ser considerado autoridade coatora, quando mero executor de decisão
do Conselho Nacional de Justiça.
4. Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade do Corregedor-Geral do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para figurar, na origem,
como autoridade coatora.
Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Humberto Martins,
64.215/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
19/4/2023.
Ante o exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
É o voto.
Documento eletrônico VDA55510648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 93d886c8-ba62-46a3-82ad-366569e7f3d6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 77.223 / MG
Número Registro: 2025/0349937-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242735934000 10000242735934001 10000242735934002 27359346720248130000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SONIA MARINA MARTINS DE OLIVEIRA ANTUNES
ADVOGADOS
: LIGIA MARIA DE BRITO COUTINHO CARVALHO - RJ125964
EMANUEL DE OLIVEIRA PINHEIRO - RJ233330
CAIO BRANDÃO DE FREITAS - RJ238447
YAN ALMEIDA CALDAS - RJ250096
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : BEATRIZ FERNANDES BEZERRA - MG238660
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SONIA MARINA MARTINS DE OLIVEIRA ANTUNES
ADVOGADOS
: LIGIA MARIA DE BRITO COUTINHO CARVALHO - RJ125964
EMANUEL DE OLIVEIRA PINHEIRO - RJ233330
CAIO BRANDÃO DE FREITAS - RJ238447
YAN ALMEIDA CALDAS - RJ250096
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56083293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:05
Código de Controle do Documento: ed0a36db-c83d-4319-a504-3fc082b07296

PROCURADORA : BEATRIZ FERNANDES BEZERRA - MG238660
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:05
Código de Controle do Documento: ed0a36db-c83d-4319-a504-3fc082b07296